Tribunal: STF
Processo: RE 319490
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS DE
   DECLARAÇÃO REJEITADOS. Imposição de multa de 1% do valor
   corrigido da causa. Aplicação do art. 538, parágrafo único, c/c
   arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo
   Civil.